Tribunal: CARF
Processo: 10880.965914/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.965914/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.945 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONHECIMENTO. ANÁLISE.
DECISÃO. COMPETÊNCIA. AUTORIDADE FISCAL.
Compete à autoridade fiscal o conhecimento, a apreciação e a decisão iniciais
acerca das declarações de compensação apresentadas pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar que a autoridade fiscal, da unidade
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, conheça
e analise a Declaração de Compensação de n° 17841.04602.251110.1.3.02-1534, pronunciando-
se acerca do direito creditório nela versado, qual seja, saldo negativo do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica do período de 1o a 31 de dezembro de 2008, e sobre as compensações nela
declaradas, mediante expedição do correspondente Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão 02-89.903,
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(“DRJ”).
Na origem a ora Recorrente incorporara outra pessoa jurídica em 30 de novembro
de 2008, razão pela qual, seguindo os normativos vigentes, apresentou duas Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”), apurando seus resultados e os
correspondentes tributos devidos na data do evento especial e do encerramento do ano-
calendário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.965914/2011-74
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.945 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965914/2011-74

Em 30 de novembro daquele ano, levantara saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) no montante de R$ 60.341,34. Para uso de tal indébito,
apresentou a Declaração de Compensação (“DComp”) de n° 42198.86042.251110.1.3.02-7901
em 25 de novembro de 2010, às 11h46min.
Quanto ao restante do ano-calendário 2008 (1o a 31 de dezembro), o contribuinte
apurou outro saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 42.809,26. Referido crédito foi utilizado na
liquidação de débitos da pessoa jurídica mediante a DComp de n° 17841.04602.251110.1.3.02-
1534, igualmente apresentada em 25 de novembro de 2010, às 11h49min.
O contribuinte informou, em ambas as DComps referidas, que o período de
apuração do crédito compreenderia todo o ano-calendário. Diz a Recorrente, desde sua
Manifestação de Inconformidade, que o programa gerador da declaração (“PGD”) não admitiria
a informação de períodos fracionados.
Ocorre que em nenhuma das DComps a Recorrente indicara, nos campos
específicos, a “situação especial” havida (incorporação) e a data do evento, razões pelas quais, ao
que parece, o PGD não habilitara a informação de que a apuração do primeiro crédito encerrar-
se-ia em 30 de novembro de 2008, e que o segundo saldo negativo teria por data inicial de
apuração 1o de dezembro de 2008.
Como havia coincidência de períodos de apuração e a segunda DComp não se
tratava de retificadora, prevaleceu a que primeiro fora transmitida, a de final 7901. A segunda,
pelo que alega o contribuinte desde a Manifestação de Inconformidade, foi posteriormente
rejeitada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Na tentativa de equacionar a questão, o contribuinte, antes da expedição de
qualquer decisão administrativa acerca da primeira DComp (final 7901), retificou-a em 10 de
janeiro de 2011, incluindo na retificadora os valores do crédito e dos débitos declarados na
segunda (final 1534). Como houve, no cotejo com a retificada (final 7901), inclusão de débitos, a
retificadora, que recebeu o n° 04968.22140.100111.1.7.02-1051, não foi admitida pela RFB, haja
vista os normativos que regem a matéria.
Na sequência dos acontecimentos, a autoridade fiscal proferiu Despacho
Decisório alusivo à primeira DComp (final 7901), em 2 de agosto de 2011. Para tal fim, levou
em consideração os dados contidos na DIPJ alusiva ao evento especial (1o de janeiro a 30 de
novembro de 2008), acabando por denegar o direito creditório e não homologar as
compensações. Isso porque o contribuinte informou na referida DComp parcelas de composição
do saldo negativo no total de apenas R$ 60.341,34, exata quantia postulada, conquanto na DIPJ a
soma atingira R$ 5.012.379,15 e o IRPJ devido para o período teria sido de R$ 4.952.037,81.
Sobreveio a já referida Manifestação de Inconformidade, na qual a ora Recorrente,
sem aparentemente perceber que seus erros gerariam tamanha confusão, mostrou indignação
com a impossibilidade de fracionar períodos de apuração, com a rejeição da retificação efetuada,
para junção dos dados contidos nas DComps transmitidas em 25 de novembro de 2010, e com a
ausência de uma orientação adequada por parte do Fisco, ao qual, segundo alegou o contribuinte,
socorrera-se em diversas ocasiões, na busca por uma solução para o imbróglio.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.945 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965914/2011-74

O colegiado a quo limitou sua apreciação à primeira DComp, já que a ela se
referira a decisão da autoridade fiscal. Analisou informações nas bases de dados da RFB para, ao
fim e ao cabo, considerar parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo integralmente o direito creditório postulado na DComp de final 7901.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, repetindo o histórico do caso,
reiterando as alegações lançadas na Manifestação de Inconformidade e invocando o princípio da
verdade material, para concluir, pedindo, não pela homologação das duas DComps originais,
transmitidas em novembro de 2010, mas pela homologação das compensações declaradas na
retificadora.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
A narrativa anterior baseia-se integralmente nos documentos reunidos nos autos e
traz à tona um pseudoceleuma.
A solução, na modesta opinião deste Relator, passa por afastar o erro cometido
pela Recorrente no preenchimento das duas declarações de compensação originais, nas quais
deveriam constar se tratarem de créditos apurados em frações continuadas do ano-calendário
2008.
Adotada tal compreensão, restariam: a completa análise da DComp de n°
17841.04602.251110.1.3.02-1534, que veicula o saldo negativo do período de 1o a 31 de
dezembro do ano-calendário 2008; e a execução do acórdão recorrido (que já reconheceu a
integralidade do direito creditório postulado pelo contribuinte mediante a DComp
42198.86042.251110.1.3.02-7901, saldo negativo de IRPJ de 1o de janeiro a 30 de novembro
daquele ano).
Saliente-se que a este Conselho não seria possível a apreciação da DComp não
analisada pela autoridade fiscal, sob pena de incorrermos em usurpação de competência.
Proferida a decisão da r. autoridade acerca da DComp n° 17841.04602.251110.1.3.02-1534, e
caso seja, no todo ou em parte, desfavorável à Recorrente, poder-se-ia dar início a novo
contencioso administrativo, sem que se suprima instâncias e se respeite o duplo grau de
jurisdição.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar que a autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, conheça e analise a Declaração de Compensação de n°
17841.04602.251110.1.3.02-1534, pronunciando-se acerca do direito creditório nela versado,
qual seja, saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do período de 1o a 31 de
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.945 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965914/2011-74

dezembro de 2008, e sobre as compensações nela declaradas, mediante expedição do
correspondente Despacho Decisório.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 581
DF CARF MF
Original